Tribunal: TJDFT
Processo: 0716092-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sua condenação por infringência ao art. 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Aferir a existência de omissão no acórdão quanto à análise do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausentes os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
5. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, não estando o Colegiado obrigado a se manifestar sobre todas as alegações ou dispositivos tratados no recurso quando já apresentadas as razões suficientes à conclusão alcançada.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2008724, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2002275, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2007441, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1993091, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29.04.2025.